Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A 2a VETECA DE BRASÍLIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão na qual foi proferido julgamento antecipado parcial de mérito para julgar improcedentes os pedidos do réu/agravante e para manter o indeferimento do pedido por ele feito de revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo financiado, convertendo-a em ação de execução, com o declínio da competência para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília.

2. No caso, com a prolação da decisão que converteu o feito, cabe ao Juízo da 2a VETECA de Brasília a análise e julgamento do processo de execução, uma vez que se iniciou um novo processo e com procedimentos diversos, onde será disponibilizado ao agravante nova oportunidade para que possa manifestar seu direito de defesa, restando preclusas as demais decisões em relação ao processo de busca e apreensão.

3. Agravo de instrumento JULGADO PREJUDICADO.